Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE - IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios de autoria.
2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes e totalmente descabidas. Não destoantes in casu das provas carreadas aos autos, é dever do magistrado manter a qualificadora descrita na denúncia (inciso IV do § 2o do art. 121 do CP), mostrando-se correta a decisão de pronúncia que a admitiu, a fim de que seja apreciada soberanamente pelo Tribunal do Júri.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.